Tribunal: TJES
Processo: 0000452-92.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-92.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA –
PENA BASE REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena base
do
seu mínimo legal,
por considerar como desfavoráveis as circunstâncias do crime, em especial a pluralidade de substâncias entorpecentes e a grande quantidade de
drogas
,
especialmente considerando a realidade da Comarca.
Assim, afere-se que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

2.

C
onsiderando que
o

quantum
de aumento

relativo a pena-base fica adstrito
à

prudente discricionariedade do juiz,
desde que o faça com fundamentação idônea,
a

pena base deve ser alterada
,

diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido, que varia
de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
atendendo, assim,
ao princípio da proporcionalidade
.

3.

P
ara fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no
art.33,§4º da Lei 11.343/06
, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

4.
E
m que pese o apelante ser tecnicamente primário, analisando todo o conjunto dos autos não é possível concluir que ele não se dedica a atividade criminosa. Isso porque, primeiramente,
foi apreendido com o recorrente um celular, no qual os policiais
constataram diversas mensagens em que o Recorrente negocia, vende e oferece drogas para usuários,
demonstrando que faz da prática ilícita o seu meio de vida.

5
.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000452-92.2022.8.08.0049

APELANTE: JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON PREXEDE FERREIRA DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
116
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
ÚNICA
DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000452-92.2022.8.08.0049
, condenou o recorrente à pena de
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto, e ao pagamento de
7
5
0 (
setecentos e cinquenta
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art.
33
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões de fls. 120/ss., requer a defesa, em síntese, a revisão da dosimetria, para que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 e a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
131
/ss., sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5405384
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que
no dia
18/06/2022, policiais militares abordaram o apelante quando o viram dispensando 13 (treze) pinos de substância análoga à cocaína em via pública. Em buscas pessoais, foram encontrados com Jeferson R$247,00 (duzentos e quarenta e sete reais) em notas trocadas e 01 (um) aparelho celular, o qual foi analisado pelos policiais, oportunidade em que constataram diversas mensagens em que o Recorrente negocia, vende e oferece drogas para usuários.

No local da abordagem, ainda, foram encontradas 60 (sessenta) buchas de substância análoga à maconha, 01 (um) tablete de aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha e 173 (cento e setenta e três) pinos de cocaína.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
33
, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão,
Boletim Unificado,
o
Laudo Químico e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou os fatos. Ademais, esta versão é corroborada pelo depoimento dos policias militares prestados em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição afastou a pena base do seu mínimo legal, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias do crime, em especial a pluralidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e a grande quantidade de substância (cerca de 953,7g), especialmente considerando a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local).

Assim, afere-se que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

C
onsiderando que
o

quantum
de aumento

relativo a pena-base
fica adstrito
à

prudente discricionariedade do juiz,
desde que o faça com fundamentação idônea,
entendo que deve ser alterada a pena-base
exasperada
para
o importe de
0
7
(
sete
) anos de reclusão
,

diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido, que varia
de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
atendendo, assim,
ao princípio da proporcionalidade
.

E
m prosseguimento, verifico a presença da
confissão
(art. 65, III, “d”, CP), de forma a atenuar a pena, fixando-a de maneira intermediária em
5
(
cinco
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Quanto a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, corroboro com o entendimento perfilhado pelo MM. Magistrado a quo quanto a impossibilidade de seu reconhecimento.

Isso porque, para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Entretanto, em que pese o apelante ser tecnicamente primário, analisando todo o conjunto dos autos não é possível concluir que ele não se dedica a atividade criminosa. Isso porque,
primeiramente,
foi apreendido com o recorrente um celular, no qual os policiais
constataram diversas mensagens em que o Recorrente negocia, vende e oferece drogas para usuários,
demonstrando que faz da prática ilícita o seu meio de vida.

Além disso, o recorrente responde a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, e comercializava elevada quantidade de entorpecentes, o que, somados aos demais argumentos, comprovam a sua dedicação às atividades criminosas.

Ressalto que não estou considerando isoladamente a ação penal em curso em face do apelante para afastar a benesse, mas sim analisando todo o conjunto probatório angariado nos autos, que comprovam a sua dedicação à prática criminosa – especialmente as mensagens encontradas em seu celular demonstrando o comércio dos ilícitos e a sua reiteração na prática delituosa, não sendo, portanto, um traficante de “primeira viagem”.

Ante o exposto,
ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
5
(
cinco
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, CP.

A
ssim,
sem maiores delongas
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)